Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É consolidado o entendimento dos Tribunais superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado de súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Em observância ao princípio da reserva legal, entende-se que o juiz está adstrito aos pisos e aos tetos legalmente fixados pelos preceitos secundários dos tipos criminais para modular a reprimenda na primeira e na segunda fase da dosimetria, visto que nem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nem as circunstâncias agravantes e atenuantes foram tarifadas pelo legislador.
3. Cumpre consignar que o referido entendimento das Cortes Superiores, até o presente momento, encontra-se plenamente válido e eficaz. Sobreleva dar relevo para o fato de que os Tribunais devem se preocupar em manter sua jurisprudência uniforme, estável e íntegra, sob pena de malferimento aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência.
4. Recurso conhecido e desprovido.